Tribunal: TJES
Processo: 5018850-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018850-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FELIPE MEDICI TOSCANO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. USO DE TELEFONE CELULAR DURANTE O TRABALHO EXTERNO. REGRESSÃO DE REGIME. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. PERDA DE TEMPO REMIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo em execução penal interposto contra decisão que: (i) homologou decisão administrativa reconhecendo a prática de falta grave; (ii) decretou a regressão de regime para o fechado; (iii) determinou o reinício do prazo para benefícios da execução penal; e (iv) impôs a perda de 1/3 do tempo remido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar se há insuficiência probatória para o reconhecimento da falta grave prevista nos arts. 50, VI e VII, da LEP; e (ii) analisar a legalidade da regressão de regime, interrupção do prazo para concessão de benefícios e perda de tempo remido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante foi desligado da empresa onde prestava trabalho externo por reiteradas infrações disciplinares, incluindo desobediência e uso indevido de aparelho celular durante o expediente.
4. As provas colhidas no Processo Administrativo Disciplinar nº 80/2024 demonstram que o agravante utilizou telefone celular em local proibido, conduta vedada expressamente no Termo de Compromisso assinado.
5. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispensa a apreensão do aparelho para configuração da falta grave, sendo suficientes outros meios de prova idôneos, como imagens e testemunhos.
6. A regressão de regime, a interrupção do prazo para concessão de benefícios e a perda de tempo remido encontram amparo nos arts. 118, I, e 127 da LEP, bem como na jurisprudência consolidada do STJ.
7. A alegação da defesa de que a posse de celular em trabalho externo não configuraria falta grave não se aplica ao caso concreto, pois havia proibição expressa no Termo de Compromisso firmado pelo agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"A posse ou uso de telefone celular por preso em regime semiaberto, ainda que em trabalho externo, configura falta grave, nos termos do art. 50, VII, da LEP, quando houver proibição expressa no Termo de Compromisso firmado pelo apenado."

"A regressão de regime, a interrupção do prazo para obtenção de benefícios e a perda de tempo remido são consequências legais da falta grave, consoante os arts. 118, I, e 127 da LEP."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: LEP, arts. 50, VI e VII; 118, I; 127.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 517.538/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/09/2019.

STJ, HC 491.174/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, DJe 17/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº

5018850-81.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: FELIPE MEDICI TOSCANO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
FELIPE MEDICI TOSCANO

em face da r. decisão proferida pelo MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, que:
(i)
homologou a decisão proferida no Processo Administrativo Disciplinar nº 80/2024, a qual concluiu pelo cometimento de falta grave; (ii) decretou a regressão do regime prisional para o fechado;
(iii)
determinou o reinício do prazo para contagem de novos benefícios a partir da data de falta (23/02/2024); e
(iv)
decretou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.

Em suas razões recursais (ID nº 11229572), a defesa requer, em síntese:
(i)
a absolvição do recorrente pela suposta prática das condutas estabelecidas nos arts. 50, incs. VI e VII da LEP, por insuficiência probatória;
(ii)
subsidiariamente, o afastamento das penalidades do art. 118, inc. I e art. 127,
caput
da LEP.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 11229572, pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 11785930).

Pois bem.

Consta nos autos que foi instaurado o PAD nº 80/2024 para apuração de falta grave cometida pelo apenado após ser desligado da empresa DRIFT CARONE, na qual prestava atividades laborais extramuros, sob a alegação de desobediência e uso de aparelho celular durante o expediente.

Primeiramente, a d. Defesa requer a absolvição do recorrente pela suposta prática das condutas estabelecidas nos arts. 50, incs. VI e VII da LEP, por insuficiência probatória.

A decisão que reconheceu a falta grave determinou a regressão do regime prisional fundamenta-se no art. 50, incs. VI e VII, da LEP, que estabelece:

Art. 50 – Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:
(...)

VI – inobservar os deveres previstos nos incisos II e V do artigo 39 desta Lei;

VII – possuir, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

Nos autos, restou devidamente demonstrado que o agravante utilizou aparelho celular durante o expediente de trabalho externo, conduta expressamente vedada no Termo de Compromisso que ele assinou antes de iniciar a atividade laboral.

As provas colhidas no PAD nº 80/2024 corroboram a prática da infração disciplinar. A empresa Drift Carone formalizou pedido de desligamento do reeducando em razão de reiteradas infrações disciplinares, relatando que o mesmo desrespeitava superiores hierárquicos e descumpria norma do local de trabalho, tendo sido flagrado utilizando aparelho celular para fins particulares, em desobediência às regras do trabalho externo.

A defesa alega que o objeto manuseado pelo agravante não era um telefone celular, mas uma bateria externa para carregamento de caixa de som. No entanto, essa alegação não se sustenta, uma vez que as imagens das câmeras de seguranças demonstram que o apenado portava e manuseava um dispositivo com formato e características visuais típicas de um telefone celular (imagem em ID nº 11229572, pág. 27).

Cabe ressaltar que, conforme entendimento consolidado pelo STJ, não é necessária a apreensão do aparelho celular para a configuração de falta grave, bastando a existência de outros meios de provas idôneos, como testemunhos e imagens, para a comprovação da infração disciplinar. Nesse sentido:

“
A posse de telefone celular pelo preso caracteriza falta grave, nos termos do art. 50, VII, da LEP, sendo desnecessária a apreensão do aparelho para a configuração da infração disciplinar, desde que existam outros meios de prova idôneos.”
(STJ, HC 517.538/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/09/2019).

Dessa forma, a infração restou plenamente caracterizada, não havendo justificativa para afastá-la.

Subsidiariamente, o afastamento das penalidades do art. 118, inc. I e art. 127,
caput
da LEP.

Nos termos do art. 127 da LEP, a prática de falta grave autoriza a revogação de até 1/3 (um terço) do tempo remido, conforme corretamente determinado pelo Juízo da Execução.

A decisão recorrida ponderou os critérios estabelecidos no art. 57 da LEP, levando em consideração a natureza da infração, suas circunstâncias e o comportamento do apenado para fixar a perda dos dias remidos no patamar máximo permitido.

Ademais, o entendimento consolidado pelo STJ no EREsp 1.176.486/SP confirma que a prática de falta grave interrompe o prazo para concessão de benefícios, como progressão de regime, indulto e comutação de pena. Assim, não há nenhuma ilegalidade na fixação do novo marco interruptivo pra obtenção de benefícios pelo agravante.

A defesa, ainda invoca precedentes da Sexta Turma do STJ, segundo os quais o uso de celular em trabalho externo não configura falta grave, salvo se houver proibição expressa do Juízo da Execução.

Contudo, esse entendimento não se aplica ao presente caso, pois o agravante assinou um Termo de Compromisso que previa, de maneira expressa, a proibição do uso de celular no ambiente de trabalho.

Além disso, a Terceira Seção do STJ já consolidou entendimento contrário, confirmando que a posse de telefone celular por preso configura falta grave, independentemente do local onde ocorra, conforme decidido no HC 491.174/SP e no HC 517.538/PR. Veja-se:

“
A posse de aparelho celular por preso caracteriza falta grave, independentemente do local em que ocorra a infração, sendo irrelevante a ausência de ordem expressa do juízo da execução penal.”
(STJ, HC 491.174/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, DJe 17/05/2019)

Portanto, a alegação da defesa não se sustenta, sendo correta a decisão recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)